Tribunal: TJES
Processo: 0001277-10.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001277-10.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGNALDO SANTIAGO e outros

APELADO: A SOCIEDADE e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS POR SUPOSTA ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. CONSENTIMENTO DA MORADORA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença condenatória que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 09 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão e 952 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia: (i) a nulidade das provas obtidas em razão da suposta ilegalidade da busca pessoal e domiciliar; e (ii) a absolvição, por insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade do crime de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e domiciliar que resultou na apreensão de drogas e arma de fogo é válida diante das circunstâncias fáticas do flagrante; e (ii) verificar se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 24/02/2022).

4. O comportamento do réu — que empreendeu fuga ao avistar policiais em local conhecido pelo tráfico e dispôs de sacola suspeita — constitui elemento objetivo de fundada suspeita, legitimando a abordagem.

5. A entrada na residência foi autorizada pela genitora do acusado, que franqueou o acesso voluntariamente e acompanhou a diligência, sendo encontrada arma de fogo de uso restrito, entorpecentes diversos, balança de precisão e valores em dinheiro, o que confirma a justa causa e afasta a alegação de invasão domiciliar.

6. A jurisprudência do STJ admite o ingresso policial sem mandado em casos de flagrante delito, consentimento do morador ou crime permanente, como o tráfico ilícito de drogas (STJ, AgRg-HC nº 944.930/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18/11/2024).

7. A materialidade está comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e boletins de ocorrência, e a autoria decorre da confissão espontânea do réu e dos depoimentos harmônicos dos policiais, colhidos sob contraditório e ampla defesa, reconhecidos como meios de prova idôneos (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14/03/2023).

8. A quantidade e variedade das drogas apreendidas, associadas à posse de arma de fogo e valores em espécie, demonstram inequívoca destinação comercial dos entorpecentes, caracterizando o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A busca pessoal e domiciliar é válida quando precedida de fundadas razões objetivas que indiquem a prática de crime, especialmente em contexto de flagrante delito de tráfico.

2. O consentimento do morador, prestado livremente e confirmado por prova testemunhal idônea, legitima o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial.

3. Os depoimentos de policiais são meios de prova idôneos para fundamentar a condenação, quando coerentes entre si e harmônicos com o conjunto probatório.

4. A apreensão de substancial quantidade e variedade de drogas, acompanhada de balança de precisão e valores em dinheiro, evidencia o propósito de comercialização ilícita.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 240 e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 24/02/2022; STJ, AgRg-HC nº 944.930/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/11/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.461.996/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20/05/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/03/2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe 01/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001277-10.2024.8.08.0035

APELANTE:
AGNALDO SANTIAGO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
AGNALDO SANTIAGO

contra a r. sentença de ID 16166829, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do art. 33,
caput
c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 16166857, requer a defesa, em síntese,
(i)

a declaração de nulidade das provas obtidas diante da ilegalidade da busca pessoal e do ingresso dos policiais no domicílio do réu; e
(ii)

a absolvição do recorrente ante a inexistência de provas robustas para a condenação.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 16166860, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 16625011, pelo
despr
ovimento
do apelo.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise das razões recursais.

Narra a denúncia que (ID 16166784):

[...] Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 30 de maio de 2024, por volta das 20h45min, em terreno baldio, localizado na Rua Tomaz Antônio Gonzaga, bairro Cristóvão Colombo, Vila Velha/ES, ora denunciado, acima qualificado, trazia consigo drogas ilícitas, para a atividade de traficância; bem como, na residência localizada na Rua Alvares Cabral, n.º 107, Cristóvão Colombo, Vila Velha/ES, possuía arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e mantinha em depósito, drogas ilícitas para a atividade de traficância. Conforme consta no Boletim Unificado nº 54708619, Auto de Apreensão ao id ... – pág. 029., Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas ao id ... – pág.31

Extrai-se dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares em patrulhamento pela Rua Thomaz Antônio Gonzaga, bairro Cristóvão Colombo, Vila Velha/ES, avistaram um indivíduo que segurava uma sacola em mãos. Ao perceber a presença dos policiais, o indivíduo empreendeu fuga adentrando em um beco que dava acesso a um terreno baldio.

Ato contínuo, os policiais perseguiram o indivíduo e conseguiram realizar procedimento de abordagem do mesmo, sendo identificado como Agnaldo Santiago, ora denunciado.

Na ocasião, o denunciado foi indagado se havia escondido algo de ilícito em meio aos entulhos no terreno baldio. Momento em que o denunciado indicou aos policiais o local onde havia escondido as drogas, sendo encontrado: 08 (oito) buchas contendo a substância entorpecente conhecida como maconha; 10 (dez) de pedras da substância entorpecente conhecida como crack e a quantia de R$ 12,00 (doze reais).

Além disso, foram realizadas diligências complementares na residência do denunciado, conforme localização informada pela genitora do mesmo. No local, foram encontrados: 01 (uma) arma de fogo modelo submetralhadora, sem identificação do fabricante, calibre .9mm, contendo um carregador municiado com 05 (cinco) munições calibre .9mm; 230 (duzentos e trinta) pedras de substância entorpecente conhecida como crack; 56 (cinquenta e seis) buchas da substância entorpecente conhecida como maconha; 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 758,75 (setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos). [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado na forma mencionada acima.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Inicialmente, a defesa alega a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que a busca pessoal carece de
“fundada suspeita”
e que a entrada dos policiais na residência se deu de forma ilegal, sem mandado judicial ou autorização do proprietário.

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Adicionalmente, de acordo com o art. 240 e o art. 244, ambos do CPP, a busca domiciliar e pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver fundada suspeita de posse de objetos ilícitos:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal.

[...] § 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Na hipótese vertente, denota-se que os Policiais Militares que realizaram a abordagem relataram circunstâncias que configuram
fundada suspeita
em seus depoimentos prestados no inquérito policial e confirmados em sede de audiência de instrução e julgamento.

A ação de correr ostensivamente ao avistar a polícia, segurando um objeto (a sacola), em uma área conhecida como ponto de venda de entorpecentes, constitui um quadro fático objetivo que gera suspeita razoável e amparada em juízo de probabilidade sobre a posse de objeto ilícito, legitimando a intervenção policial para verificação.

Nesse contexto, detido e indagado, o apelante, conforme narrado de forma uníssona pelos policiais militares Ralph Lana Vaz e Wenderson, espontaneamente confessou que guardava em sua residência (cujo endereço sua mãe confirmou) uma arma de fogo de uso restrito (submetralhadora) e uma quantidade expressiva de entorpecentes.

Mais do que isso, o recorrente informou os locais onde os ilícitos estavam escondidos: a arma de fogo estaria debaixo de sua cama (ou travesseiro) e as drogas estariam em uma gaveta.

Ademais, e como se não bastasse a justa causa já existente, os depoimentos coesos dos policiais militares atestam que a genitora do apelante, Sra. Nadir, franqueou a entrada na residência e acompanhou toda a diligência.

Vejamos o depoimento dos agentes de segurança:

[...] O Policial Militar Ralph Lana Vaz, em juízo, relatou que no dia dos fatos estava em patrulhamento no bairro Cristóvão Colombo, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes.
Durante o deslocamento com a viatura, a equipe policial avistou um indivíduo que, ao perceber a aproximação dos policiais, fugiu segurando uma sacola.

Explicou que o suspeito adentrou um terreno baldio durante a fuga, local para o qual os policiais o seguiram, entretanto, ao ser abordado, o indivíduo já não estava mais com a sacola.
Quando questionado pelos policiais,
o suspeito indicou onde havia escondido os objetos, entre entulhos no terreno. Após a indicação, os policiais encontraram substâncias entorpecentes no local.

O depoente informou que, considerando o tamanho do terreno e a possibilidade de haver mais materiais ilícitos escondidos, a equipe solicitou apoio de outra viatura policial e do Batalhão de Missões Especiais (BME), que utilizou cães farejadores na busca por mais itens. Contudo, não foi encontrado mais nada além do que havia sido inicialmente indicado pelo suspeito.

Em continuidade ao relato, Ralph Lana Vaz afirmou que, durante a abordagem,
foi perguntado ao indivíduo onde ele residia.
No entanto, as informações prestadas pelo suspeito eram contraditórias.
A mãe do acusado, que estava presente, confirmou o endereço correto e informou que o suspeito morava na parte de baixo da casa dela.
Quando questionado se havia mais algo ilícito na residência,
o acusado admitiu que havia drogas, dinheiro e uma arma escondidos em sua cama e em uma gaveta.

Ao ser indagado sobre como se deu o acesso à residência,
Ralph afirmou que a mãe do acusado acompanhou a equipe policial e voluntariamente abriu a porta, permitindo a entrada. Ressaltou que não houve qualquer tipo de arrombamento e que a mãe acompanhou toda a busca no interior do imóvel.
Quando perguntado se houve assinatura de um termo formal de autorização para a entrada na residência, Ralph afirmou que não se recordava se tal documento foi colhido no momento da abordagem.[...]

Nos mesmos termos, o policial Wenderson relatou que estava em patrulhamento em uma área de intensa movimentação do tráfico de drogas, quando avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como o acusado, que segurava uma sacola na mão.
Ao notar a aproximação da viatura policial, o acusado fugiu e adentrou um beco que dava acesso a um terreno baldio.

Wenderson afirmou que, ao alcançarem o indivíduo, não encontraram mais a sacola.
No entanto, ao ser questionado, o acusado admitiu que havia escondido drogas sob algumas pedras no terreno baldio e conduziu os policiais ao local onde estavam os entorpecentes.

Nesse momento, a mãe do acusado chegou ao local, aparentemente informada por terceiros sobre a abordagem de seu filho. Wenderson contou que a mãe afirmou que o acusado residia embaixo de sua casa, próxima ao local da abordagem. Inicialmente, o acusado negou essa informação, fornecendo um endereço distinto. Porém,
ao ser confrontado com a afirmação da mãe, ele confirmou que morava na casa indicada e também informou que havia mais materiais ilícitos no local, incluindo drogas e uma arma de fogo.

Wenderson explicou que a mãe do acusado acompanhou os policiais até a residência e abriu a porta com uma chave, permitindo o acesso ao imóvel.
Não foi necessário o uso de força para entrar na residência. No local, os policiais localizaram uma submetralhadora, entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Todos os itens foram apreendidos e levados à delegacia junto com o acusado.
O acusado indicou aos policiais onde estavam os itens ilícitos: a arma estava em sua cama, enquanto outros entorpecentes estavam escondidos em uma gaveta.
[...]
-
destaquei
(
transcrição extraída da sentença do ID 16166829
)

Percebe-se, então, que as fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar encontram-se claramente evidenciadas pela apreensão de 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, 5 (cinco) munições de calibre 9 mm, 230 (duzentas e trinta) “pedras” de “crack” pesando 58,7g (cinquenta e oito gramas e setecentos miligramas), 14 (catorze) “pinos” de “cocaína” pesando 23,8g (vinte e três gramas e oitocentos miligramas), 56 (cinquenta e seis) “buchas” de maconha pesando 44,5g (quarenta e quatro gramas e quinhentos miligramas), 01 (um) balança de precisão e R$ 758,75 (setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos), conforme Auto de Apreensão de págs. 29/30 (ID 16165931) e Laudo de Química Forense (ID 16166793).

Nesse cenário, a quantidade e o tipo de material apreendido indicam, de forma inequívoca, que se destinavam à comercialização ilícita, justificando plenamente a medida.

Em situações semelhantes, destaco os seguintes julgados:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito. 2. No caso concreto, ao ser avistado por policiais em patrulhamento de rotina em região conhecida como ponto de tráfico de drogas, o agravante empreendeu fuga e resistiu à prisão.
Com ele foram encontradas drogas embaladas para a distribuição e dinheiro em espécie. 3. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo decorrente de motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.
4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes desta Corte.
5. O pleito de desclassificação da conduta não comporta conhecimento, tendo em vista que o Tribunal de origem destacou que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, o valor em espécie sem comprovação da origem lícita, o local em que os denunciados estavam, bem como a forma de acondicionamento das substâncias ilícitas em porções individuais, permitem concluir, com segurança, que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito. 6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 948.834/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025) -
destaquei

Outrossim, é entendimento dos Tribunais Superiores que a busca domiciliar sem mandado de prisão está autorizada em determinados casos:

[...] Exemplificativamente,
a diligência estaria convalidada se demonstrado: que, de modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado
; que, uma vez abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, mostre que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o ambiente utilizado se volte, precipuamente, para a prática do delito, não para uso domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional [...]

(STJ, AgRg-HC
nº
944.930, Proc. 2024/0345103-4 – GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 18/11/2024)
- destaquei

A versão defensiva, que se ampara na negativa da Sra. Nadir em juízo, mostra-se isolada, tendo em vista que o depoimento da genitora (testemunha não compromissada) é contraditório, pois ora afirma que os policiais pegaram a chave de sua mão, ora diz que não estava com a chave do acusado. A presunção de veracidade dos atos dos agentes públicos, quando seus testemunhos são coerentes e não infirmados por provas em contrário, deve prevalecer.

Ainda sobre o tema, cumpre asseverar:

PROCESSO PENAL. A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA JÁ EXAMINADA EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. ATITUDE CONCRETAMENTE SUSPEITA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA. FUGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante consignado na decisão agravada, o pleito defensivo de reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes de suposta invasão domiciliar já foi examinado por este Sodalício quando do julgamento do HC n. 799746/SC (2023/0026688-6), impetrado contra acórdão de habeas corpus do Tribunal de origem, atinente à mesma ação penal objeto do presente recurso. Entendimento ora reiterado.

2. Nos autos do referido writ, observei que “o paciente conduzia um veículo VW Gol e, ao ver os policiais que estavam fazendo ronda na região, ficou nervoso e tentou esconder uma mochila no banco traseiro do veículo. Os policiais deram ordem de parada, porém, o paciente conduziu o veículo até uma residência e saiu correndo com outro indivíduo para dentro da casa, local onde foi apreendido mais de 15 kg de maconha, 47 comprimidos de ecstasy, 2 balanças de precisão e plásticos para embalagem dos entorpecentes.
Ademais, segundo depoimento dos policiais, o ingresso na residência foi autorizado pela genitora do paciente, proprietária do imóvel.
Desse modo, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere”.

3.
Com efeito, não há ilegalidade a ser reparada, porquanto houve justa causa para o ingresso dos policiais nas residências. Nos termos do acórdão recorrido, o agravante apresentou atitude concretamente suspeita (demonstrou nervosismo, arremessou uma mochila para a parte de trás do veículo, não obedeceu imediatamente à ordem de parada feita pelos policiais e, após, desceu correndo do carro ao chegar na residência).
No interior da mochila do acusado, foram encontrados quase 5kg de maconha.
Após indicação do próprio agravante, os policiais dirigiram-se ao seu domicílio, onde encontraram drogas diversas.
De fato, a alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de considerar como verdadeira a versão defensiva, demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita, conforme Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça - STJ. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.461.996/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024)
- destaquei

Diante desse cenário, não há dúvida de que a busca pessoal e domiciliar ocorreram em um contexto de fundadas razões, caracterizado, inicialmente, pelas circunstâncias do caso concreto e pela posterior constatação de que o réu trazia consigo e possuía em depósito significativa quantidade de entorpecentes e arma de fogo. Portanto, a alegação de ilicitude das provas, sob o argumento de que não houve flagrante delito nem mandado judicial, não é cabível.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Superado este ponto, o apelante pugna por sua absolvição, alegando insuficiência probatória quanto à autoria e à própria materialidade do delito de tráfico, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Boletim Unificado nº 54708619 (págs. 04/09);
(ii)
do Auto de Apreensão (págs. 29/30);
(i
ii
)
do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (págs. 37/38);
(iv)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (págs. 31/32), todos ao ID 16165931; e do
(v)
Laudo Pericial de Exame Químico (ID 16166793).

Quanto à
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.00
48, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024) -
destaquei

Destaca-se, ainda, que para que se desabone os depoimentos dos agentes de segurança, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que o depoimento do agente é harmônico com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

No caso em comento, a declaração da agente de segurança, colhido em Juízo, ratificou os termos da denúncia. Aliás, colaciona-se o depoimento dos Policiais Militares que participaram da ocorrência e prisão em flagrante do réu:

“[...] O Policial Militar Ralph Lana Vaz, em juízo, relatou que no dia dos fatos estava em patrulhamento no bairro Cristóvão Colombo, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. Durante o deslocamento com a viatura, a equipe policial avistou um indivíduo que, ao perceber a aproximação dos policiais, fugiu segurando uma sacola. Explicou que o suspeito adentrou um terreno baldio durante a fuga, local para o qual os policiais o seguiram, entretanto, ao ser abordado, o indivíduo já não estava mais com a sacola. Quando questionado pelos policiais, o suspeito indicou onde havia escondido os objetos, entre entulhos no terreno. Após a indicação, os policiais encontraram substâncias entorpecentes no local.[...]

Em continuidade ao relato, Ralph Lana Vaz afirmou que, durante a abordagem, foi perguntado ao indivíduo onde ele residia. No entanto, as informações prestadas pelo suspeito eram contraditórias. A mãe do acusado, que estava presente, confirmou o endereço correto e informou que o suspeito morava na parte de baixo da casa dela. Quando questionado se havia mais algo ilícito na residência, o acusado admitiu que havia drogas, dinheiro e uma arma escondidos em sua cama e em uma gaveta. [...]

Quanto aos objetos encontrados durante as buscas, Ralph relatou que foram localizados dinheiro trocado, balanças de precisão e entorpecentes já embalados, aparentemente prontos para comercialização. Relatou também que acredita que as drogas apreendidas incluíam maconha e crack, mas não se recorda quanto à variedade exata. [...]

Nos mesmos termos, o policial Wenderson relatou que estava em patrulhamento em uma área de intensa movimentação do tráfico de drogas, quando avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como o acusado, que segurava uma sacola na mão. Ao notar a aproximação da viatura policial, o acusado fugiu e adentrou um beco que dava acesso a um terreno baldio.

Wenderson afirmou que, ao alcançarem o indivíduo, não encontraram mais a sacola. No entanto, ao ser questionado, o acusado admitiu que havia escondido drogas sob algumas pedras no terreno baldio e conduziu os policiais ao local onde estavam os entorpecentes. [...]

Wenderson explicou que a mãe do acusado acompanhou os policiais até a residência e abriu a porta com uma chave, permitindo o acesso ao imóvel. Não foi necessário o uso de força para entrar na residência. No local, os policiais localizaram uma submetralhadora, entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Todos os itens foram apreendidos e levados à delegacia junto com o acusado. O acusado indicou aos policiais onde estavam os itens ilícitos: a arma estava em sua cama, enquanto outros entorpecentes estavam escondidos em uma gaveta. [...]” -
transcrição extraída da sentença de
ID 16166829
.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

in verbis
, o que se constata no presente caso:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]. - destaquei

Na hipótese, foram encontrados 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, 05 (cinco) munições de calibre 9 mm, 230 (duzentas e trinta) “pedras” de “crack” pesando 58,7g (cinquenta e oito gramas e setecentos miligramas), 14 (catorze) “pinos” de “cocaína” pesando 23,8g (vinte e três gramas e oitocentos miligramas), 56 (cinquenta e seis) “buchas” de maconha pesando 44,5g (quarenta e quatro gramas e quinhentos miligramas), 01 (um) balança de precisão e R$ 758,75 (setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos), conforme Auto de Apreensão de págs. 29/30 (ID 16165931) e Laudo de Química Forense (ID 16166793), o que reforça a prática de tráfico de entorpecentes.

Assim, e diante de todo o exposto, entendo que as provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.